Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme previsto na Constituição Federal da República, art. 8°, inciso III, ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria.

2. A autorização legal ao sindicato dispensa a necessidade de procuração individual para a fase executiva da sentença coletiva, conforme exposto no agravo de instrumento anteriormente interposto na ação original e que reconheceu a legitimidade do sindicato para o feito.

3. No caso em tela, o Sindicato exequente outorgou procuração com poderes especiais ao patrono, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, devendo ser deferida a transferência do valor integral exequendo para a conta bancária do escritório de advocacia para posterior distribuição aos substituídos.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.